Tribunal: TJDFT
Processo: 0740964-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INCONFORMISMO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.

2. O embargante, ao argumento de que o acórdão padece de contradição, pretende rediscutir a matéria, aduzindo que o acórdão é contraditório por não ter prova nos autos de que as condições do seguro lhes foram apresentadas. Ocorre que restou consignado no voto que “as condições gerais do seguro costumam ser enviadas por e-mail, por correspondência ou simplesmente disponibilizadas no site da operadora, sendo, portanto, acessível ao consumidor que, antes de firmar o contrato de seguro, pode exigir a leitura das condições mencionadas na apólice”. Ou seja, não se afirmou no julgado que existia prova de que as condições gerais foram apresentadas ao embargante, mas sim que lhes eram acessíveis por vários meios. Inclusive, não se pode deixar de considerar que o embargante é advogado em causa própria, não se enquadrando na presente relação jurídica como consumidor com hipossuficiência técnica, de forma que, se não teve conhecimento prévio das condições gerais antes de contratar o seguro foi, presumidamente, porque assim não o quis, não podendo se beneficiar da própria torpeza.

3. Sobre a litigância de má-fé, a condenação restou devidamente fundamentada com base no art. 77, I, c/c art. 80, ambos do CPC/2015 e decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema. No caso, o embargante agiu com dolo ou ao menos culpa grave ao não mencionar fato relevante que culminou na redução superveniente do valor discutido nos autos, abusando do direito de ação ao requerer valor superior ao supostamente devido. No caso, o direito de ação em demandas administrativas e outras demandas judiciais não está em questionamento. Insta mencionar que o princípio da proibição da “reformatio in pejus” não incide na hipótese de reconhecimento de questão de ordem pública de ofício. Ademais, para a condenação por litigância de má-fé é irrelevante a existência de efetivo prejuízo à parte contrária, pois a multa por litigância de má-fé tem natureza sancionatória e não reparatória. Por fim, a vedação à decisão surpresa contida no artigo 10 do CPC visa a evitar que a parte seja prejudicada por decisão baseada em fatos por ela desconhecidos, o que não é a hipótese dos autos. Precedentes: Acórdãos no. 1103485 e no. 1062604.

4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo vício a ser sanado. Assim, sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c. o art. 1022 do CPC, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.